Tribunal: STF
Processo: Rcl 62750
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Processo 2021/0244683-9, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    A reclamante alega, em síntese, que o recurso extraordinário por ela interposto tinha fundamento na violação direta do art. 93, IX, da Constituição.



    Por esse motivo, sustenta que o exame do mencionado recurso na origem, com a subsequente ausência de envio dos autos ao STF, acarretou a usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC.



    Transcrevo a ementa da decisão atacada:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (documento eletrônico 5, p. 563)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu neste caso.



    A reclamante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 62172 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023)



    Por fim, vejam-se acórdãos proferidos por ambas as Turmas do STF em reclamações semelhantes: Rcl 60.422 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/8/2023; Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/8/2023; Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2022.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator